Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-19.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003363-19.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SILVERIO LOPES DA SILVA - CPF: 162.358.942-87 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão contratual. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. validade da contratação. ausência de vício de consentimento. dever de informação cumprido. impossibilidade de conversão para empréstimo consignado. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para converter contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, fixando juros médios do mercado e determinando a devolução de valores pagos a maior.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) se é possível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; (iii) se há nulidade na representação processual e ocorrência de prescrição ou decadência do direito pleiteado.

iii. razões de decidir

3. Não se verifica qualquer irregularidade na representação processual ou ocorrência de prescrição e decadência, mantendo-se os fundamentos da sentença quanto às preliminares.

4. Comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado com RMC, mediante adesão expressa do consumidor e efetiva utilização do produto, não há falha no dever de informação nem vício de consentimento.

5. O contrato apresenta cláusulas claras sobre a natureza da operação e encargos incidentes, e a movimentação da conta reforça a ciência da parte autora sobre o conteúdo do ajuste.

6. A conversão contratual é juridicamente inviável, diante da autonomia das operações de crédito, da necessidade de nova autorização do consumidor e dos impedimentos legais e administrativos para substituição unilateral da modalidade contratada.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência do consumidor e a clareza das cláusulas contratuais. 2. Não é possível a conversão de contrato de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional sem nova autorização expressa e regular formalização.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Abusividade Contratual, Cumulada com Pedido de Conversão Contratual”
(Proc. no 1003363-19.2024.8.11.0013), ajuizada por SILVÉRIO LOPES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, determinar a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central à época de cada depósito, e condenar a instituição financeira à restituição de eventuais valores pagos a maior, na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença. Autorizou, ainda, a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o banco e 20% para o autor, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 317349878).

A apelante Banco Pan S.A., em seu recurso, sustenta, preliminarmente, a irregularidade da procuração outorgada pelo autor, bem como a ocorrência de prescrição e decadência do direito de pleitear a anulação contratual.

No mérito, defende a validade da contratação e a legalidade do cartão de crédito consignado, alegando que o autor tinha pleno conhecimento dos termos pactuados.

Afirma ser inviável a conversão contratual, por se tratar de obrigação de fazer impossível, e que houve cumprimento do dever de informação.

Requer, ao final, o prequestionamento legal e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 317349886).

Em contrarrazões, o autor/ apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no 317349891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia submetida à apreciação desta instância cinge-se à legalidade da contratação realizada por meio de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), notadamente quanto à possibilidade de conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, bem como à alegada irregularidade da representação processual da parte autora e à ocorrência de prescrição e decadência do direito pleiteado.

No tocante às preliminares arguidas, rejeito-as, mantendo, quanto a elas, os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Constata-se, da análise dos autos, que o autor firmou com a instituição financeira ré contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade prevista na Lei no 10.820/2003, com as alterações promovidas pela Lei no 13.172/2015, que autoriza o desconto de até 5% da margem consignável para quitação do valor mínimo da fatura.

O documento constante no ID 185328472 comprova que o autor aderiu à operação financeira por meio de “planilha de proposta de saque”, sob no 728206726, tendo inclusive recebido o valor contratado via transferência bancária para sua conta, o que denota a efetiva execução da avença, com disponibilização de crédito.

Diferentemente do entendimento adotado na sentença, não se verifica qualquer vício que justifique a anulação do negócio jurídico celebrado, tampouco falha no dever de informação. O contrato firmado apresenta cláusulas expressas e linguagem acessível quanto à natureza do produto contratado, às condições de amortização da dívida e à incidência de encargos, não havendo omissão quanto à forma de funcionamento do crédito disponibilizado.

O uso efetivo do cartão, inclusive com realização de saques e movimentações em conta vinculadas à contratação, reforça a presunção de ciência e anuência com a operação realizada, afastando a alegação de que teria ocorrido vício de consentimento.

Acrescente-se que não há qualquer indício de nulidade no instrumento de mandato ou na contratação em si, tampouco vício formal. A contratação ocorreu por meio de canal autorizado, mediante assinatura da parte autora, que é pessoa capaz e não demonstrou ter sido privada do discernimento necessário ao ato negocial.

No tocante ao pedido de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, mostra-se inviável acolher tal pretensão, pois cada operação possui fundamentos jurídicos, estrutura contratual e margem consignável específica, conforme disciplinado pela legislação previdenciária. A simples substituição da modalidade, sem nova autorização do consumidor e sem a devida formalização de novo contrato, é tecnicamente inexequível e encontra óbice nos regulamentos do INSS, inclusive por exigir nova averbação e reavaliação da margem disponível.

Nesse sentido, as seguintes decisões ilustram a posição deste Egrégio Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: 1. Na hipótese de obrigação de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada desconto realizado. 2. Demonstrada a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, e comprovada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, devendo ser mantido o contrato na modalidade originalmente pactuada." (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 12/02/2025)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CC NULIDADE E INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – CONTRATO CLARO E LEGÍVEL – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO PROVIDO. Comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado, com instrumento contratual claro e legível, contendo todas as informações necessárias sobre a natureza da operação, taxas de juros e forma de pagamento, e demonstrada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação. A modalidade de cartão de crédito consignado possui respaldo legal na Lei no 10.820/2003, com alterações da Lei no 13.172/2015, sendo inviável sua conversão para empréstimo consignado quando não demonstrada qualquer ilegalidade na contratação." (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. João Ferreira Filho, Julgado em 15/03/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cartão de crédito consignado é modalidade contratual expressamente prevista na legislação, que permite o desconto de até 5% da margem consignável para pagamento mínimo de fatura. Comprovada a regular contratação, com instrumento contratual claro e legível, e demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza da operação, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação. A conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado mostra-se inviável quando não demonstrada qualquer ilegalidade na contratação." (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 18/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026